Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733472-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELVIO MARTINS DE MELLO AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELVIO MARTINS DE MELLO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709639-36.2017.8.07.0001, determinou que o exequente, ora agravante, apresentasse cópia atualizada do contrato social da empresa executada, recolhesse custas e apresentasse planilha atualizada do débito. Elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença em face dos agravados e que requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, tendo o juízo determinado a emenda do pedido para juntada de documentos e recolhimento de custas. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica tem ampara no art. 50 do Código Civil e que o Código de Processo Civil, em seu art. 133, autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por petição simples, sem recolhimento de custas, sendo indevida a determinação do Juízo. Sustenta a ocorrência de abuso de personalidade e desvio de finalidade que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta a ocorrência de confusão patrimonial, existindo grupo econômico e comunicação do patrimônio entre empresas. Destaca estar na condição de consumidor, sendo, portanto, hipossuficiente e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica admite a desconsideração ante o simples inadimplemento, tal qual ocorreu nos autos. Diz estarem presentes os requisitos para recebimento do Agravo de Instrumento, bem como para a antecipação da tutela recursal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, sem o recolhimento de custas, aplicando-se a teoria menor; requer que seja determina a existência e quais empresas compõem o grupo econômico, devendo a agravada juntar os respectivos contratos sociais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal requerida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 50107251 e 50107252. Despacho de ID 50170855 intimando o agravante sobre possível não conhecimento do recurso quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por violação do princípio da dialeticidade, tendo ele manifestado-se pela petição de ID 50656831, desistindo do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas requerendo a análise e deferimento do pedido de aplicação da teoria menor e isenção do pagamento de custas. É o relatório. DECIDO. 1. DESISTÊNCIA Intimada a parte sobre eventual não conhecimento do recurso quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ela requereu a desistência desse pedido. HOMOLOGO, portanto, o pedido de desistência parcial do recurso, quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL Suscito de ofício a preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) A decisão agravada (ID 166510719 dos autos de origem) tem o seguinte teor: Na atual sistemática do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração é forma de intervenção de terceiro, regida pelo disposto no artigo 134 e seguintes do Código de Processo Civil. Ao exequente, para: - trazer aos autos a cópia atualizada do contrato social da sociedade empresária cuja desconsideração pretende ou da eventual empresa a ser atingida pela desconsideração inversa; - recolher as custas processuais, observando que o valor a ser atribuído à intervenção é o valor do débito atualizado; - trazer planilha atualizada do débito. Prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento. Resta claro que o Juízo entendeu pela necessidade de emenda da petição que requereu a desconsideração da personalidade jurídica, determinando que o exequente, ora agravante, juntasse documentos (contrato social e planilha atualizada do débito), bem como que recolhesse as custas processuais. Dessa forma, em observância ao princípio da dialeticidade, só podem ser conhecidas as razões do Agravo de Instrumento que impugnam a determinação de recolhimento de custas, já que as questões relativas à desconsideração e à aplicação da teoria menor não forma objeto de análise da decisão agravada. Tendo a parte desistido do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ainda é necessário entender que é incabível conhecer o pedido de aplicação da teoria menor, pois tal argumento e pedido não impugnam a decisão, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, ademais, apresentam em agravo questões ainda não decididas em primeira instância, violando, também, o princípio do duplo grau de jurisdição, não podendo, portanto, serem conhecidas. Nesse sentido é firme o entendimento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO NA ORIGEM QUE RECEBEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POSTERIORMENTE. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESCABIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inconcebíveis os argumentos utilizados nesta sede, os quais, aliás, beiram o desrespeito à dialeticidade, porquanto se restringem, basicamente, a reprisar a necessidade de suspensão do feito em decorrência de IRDR a ser manejado, sem confrontar diretamente os motivos que redundaram na não admissão do agravo de instrumento. 2. Em relação à irresignação face a inclusão dos honorários de sucumbência no débito, a matéria não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1720582, 07295835120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. No presente caso, não conheço do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, qual seja: ilegitimidade passiva da agravante Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, não é possível a análise de referida matéria pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1728250, 07133409520238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de aplicação da teoria menor na desconsideração da personalidade jurídica. 3. MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso tão somente quanto à questão do pagamento de custas para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes tais requisitos. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é claro ao estabelecer que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sujeita-se ao recolhimento de preparo. Vejamos: Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: (...) VII - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à necessidade de recolhimento do preparo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1652086, 07288837520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DECISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA AGUARDAR PEDIDO DE APROVEITAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONEXO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O recolhimento de custas processuais é pressuposto para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Assim, possível a revogação, de ofício, da decisão que admite a instauração do incidente referido sem o prévio pagamento das custas processuais. Todavia, em virtude do disposto no art. 10, do CPC, e dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, antes de revogar a decisão que permitiu o processamento do incidente, cumpriria ao magistrado singular determinar a intimação da agravante para o recolhimento das custas, sob pena de extinção. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1612618, 07313081220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Considerando que, no caso, não houve o recolhimento das custas, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria em combinação com o art. 133 do CPC, descabe cogitar de error in procedendo, a fim de anular a decisão e determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1278129, 07092842420208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, incabível a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. HOMOLOGO o pedido de desistência quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas, todavia, as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023 14:23:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador